Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A TESE DEFENSIVA POR AUSÊNCIA DE PROVA. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

2. Prevê o art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, assim, não pode o julgador, diante da afirmação da parte de que imprescindível a produção de prova testemunhal para demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecê-la desnecessária ao deslinde da causa dada a suficiência da prova documental para a formação de seu convencimento, e após, ao sentenciar, atribuir responsabilidade objetiva ao réu dizendo-a não afastada nas relações de consumo porque não comprovada quaisquer das situações que a podem elidir/minorar, quais sejam: a ocorrência de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), a inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e a culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II)”. Incongruência insuperável do pronunciamento vergastado que enseja sua nulidade. Cerceamento de defesa caracterizado.

3. Recurso conhecido, preliminar acolhida. Sentença cassada.